Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I – Os aborrecimentos experimentados por uma pessoa por fatos ocorridos em sua vida, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano mora, o que deve ser sopesado, em cada hipótese, com muita percuciência do Juiz. Na demanda, não houve violação aos direitos da personalidade do autor, por isso não se verifica o dano moral.
II – Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários - condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa, a verba incide sobre aquele primeiro, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.
III – Apelação desprovida.